Tribunal: TJES
Processo: 5004798-81.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-03-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004798-81.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MÁRCIA SILVA PEREIRA e outros
RECORRIDO: PATRICIA SANTOS PERCIANO DE CARVALHO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5004798-81.2023.8.08.0011

ORIGEM:
Juízo de Cachoeiro de Itapemirim - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
MÁRCIA SILVA PEREIRA, MARCELO PEREIRA

RECORRIDO:
PATRICIA SANTOS PERCIANO DE CARVALHO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça aos Recorrentes.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DINÂMICA DO ACIDENTE INCONTESTE. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DOS REQUERIDOS. ORÇAMENTOS NÃO CONTRADITADOS A PARTIR DE OUTROS LEVANTAMENTOS PERANTE PRESTADORES ESPECIALIZADOS. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recursos Inominados interpostos pelos Requeridos, ora Recorrentes, em face de sentença que os condenou ao pagamento de R$ 3.906,92 a título de danos materiais. Em contrarrazões, pugna a Requerente, ora Recorrida, pelo não provimento dos recursos.

(2). Quanto ao mérito, inicialmente, cumpre destacar que a dinâmica do acidente (que indica a culpa exclusiva dos Recorrentes pelo sinistro) é inconteste, tendo a Recorrida lastreado a sua pretensão com as provas que lhe cabiam produzir, não havendo dúvidas quanto à responsabilidade dos Recorrentes quanto aos danos causados à Recorrida.

(3). No que se refere à alegada exorbitância dos valores orçados para reparo do veículo da Recorrida, embora discorde dos valores orçados na oportunidade, os Recorrentes não se prestaram a encomendar orçamentos próprios (junto a profissionais especializados de sua confiança) a fim de desconstituir o levantamento realizado pela Recorrida, tendo se furtado, com efeito, de cumprir com o ônus probatório que lhe incumbia (art. 373, II, CPC/15), não havendo que se falar em inadmissibilidade dos documentos comprobatórios apresentados pela Recorrida a fim de lastrear a indenização material comandada
in casu
, não merecendo quaisquer reparos o
decisum
objurgado.

(4). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(5). Condeno os Recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça aos Recorrentes (artigo 98, § 3º do CPC/15).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)